Tribunal: TCU
Processo: 015.799/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 815/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Controladoria-Geral do Estado de Roraima a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aplicação de recursos destinados a obras em estradas vicinais em diversos municípios do Estado de Roraima; Considerando que, por meio do Acórdão 2448/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado conheceu da representação, considerou-a procedente e determinou à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, com fundamento no art. 2o c/c art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 120 dias, informasse ao TCU as providências adotadas com a finalidade de prevenir ou corrigir e, se confirmadas, remover os efeitos das irregularidades relatadas pela Controladoria-Geral de Roraima, que os recursos dos convênios 868018/2018, 828115/2016, 835060/2016, 846603/2017 e 859621/2017 podem ter sido destinados à empresa que não executara os serviços correspondentes; Considerando que a notificação da deliberação ocorreu em 10/2/2021 (peça 35); Considerando que, através do Acórdão de Relação 671/2021 - TCU - Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro, foi concedido à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia prazo adicional de 120 dias para o atendimento do aludido Acórdão 2448/2020-TCU-Plenário ; Considerando o atual pedido de prorrogação de prazo apresentado pela unidade jurisdicionada à peça 49, em que requer novo prazo de 120 dias para cumprimento da deliberação diante da "complexidade da matéria ora demandada e necessidade de atendimento de forma precisa do solicitado, bem como em razão de que esta Superintendência encontra-se em vias de levantamento de informações junto aos Municípios convenentes, por meio de notificações junto aos gestores municipais"; e Considerando a proposta da SeinfraUrbana para deferir o pedido (peça 50); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia prazo adicional e improrrogável de 120 dias para o atendimento do item "b" do Acórdão 2448/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, contados do término do prazo anteriormente fixado. 1. Processo TC- Processo 015.799/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Roraima; Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.